Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022201-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cuida-se de Pedido de Reconsideração (ID 64947469) e Embargos de Declaração (ID 66004993) interposto por Marisa Camargo Pupin, contra decisão que negou liminar postulada no presente Agravo de Instrumento no 1022201-88.2020, a fim de que fossem suspensos os atos de expropriação determinados no processo de origem.
Reclama que a decisão está omissa no fato que foi demonstrado por meio de todos os fatos e documentos juntados são suficientes a comprovar que o imóvel é a única propriedade da Embargante, que serve para sua moradia e de seus filhos menores, mas apenas o fato de não ter data designada para o leilão foi considerado na apreciação do pedido liminar.
Informa que na interposição do recurso, o ato de expropriação autorizado na origem estava na fase inicial de avaliação do bem sobre o qual recai o pedido de declaração de impenhorabilidade, por constituir bem de família da agravante e seus filhos menores, circunstância sopesada por este Relator ao indeferir o pedido.
Noticia que desde então, o processo avançou com a homologação do laudo de avaliação que foi juntado nos autos, com a conseguinte nomeação do leiloeiro – sendo que o leilão será realizado, ao que tudo indica, antes do julgamento do mérito do agravo.
Destaca a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto de fato, fora designado leilão para expropriação do bem que requer seja reconhecida a impenhorabilidade.
Pede a reconsideração, bem assim sena sanada suposta omissão da r. decisão, a fim de que seja deferida antecipação da tutela pretendida, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios designados na origem, consistente na designação de leilão do imóvel que se pretende a declaração da impenhorabilidade do imóvel que será levado à leilão, até que seja analisado o mérito do pleito.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Marisa Camargo Pupin, a reconsideração de decisão que indeferiu a tutela antecipada de suspensão do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movido pelos agravados Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados, ao fundamento de que o imóvel penhorado é bem de família.
Em que pesem os argumentos, observa-se que o presente recurso está apto a receber julgamento, porque devidamente contraminutado pelos agravados (ID65956463), com pauta de julgamento designada para 02-12-2020, por meio de julgamento telepresencial, o que atende ao pedido constante no ID 64764977.
Assim, rejeita-se o pedido de reconsideração e nega-se provimento aos declaratórios.
Intimem-se acerca da designação da pauta de julgamento designada para 02-12-2020.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator